Tribunal: TJES
Processo: 0015597-11.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015597-11.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DE ALMEIDA DIAS, JOAO PAULO COLODETTI, WERMESSON BRUNO PINTO, JOABE ANDRE DIAS TONOLI, JOSE ANTONIO LIMA DE CASTRO, MYLLIANO ZANON DEGLI ESPOSTI, GILSELIO MANOEL EVANGELISTA, CESAR AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ, RITA DE CASSIA RORIZ MATTOS, GIANCARLO CAMPELO DO NASCIMENTO, LEONARDO PERPETUO GERARDE, UILAMIS CHAVES SANTANA JUNIOR, MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO OTT, HIORGENES AREAS TURINI FINOTTI MACHADO, GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA, ANDRE PEREIRA ROSA, ANDREY FAVORETO DO NASCIMENTO, WESLEI DINIZ DE MOURA, SAYMON LOPES COSTA, RENATO CAIDE AGUIAR BATISTA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MOVIMENTO PAREDISTA DE FEVEREIRO DE 2017. CRIME DE MOTIM. ART. 149, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, em ação penal militar relacionada aos fatos ocorridos durante o movimento paredista de fevereiro de 2017.

A sentença absolveu os acusados quanto às condutas praticadas até 11/2/2017 e, em relação aos fatos posteriores, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma.

Na sequência, o juízo sentenciante declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o conjunto probatório documental e os elementos colhidos no inquérito policial militar demonstram adesão consciente e voluntária dos recorridos ao movimento grevista, com descumprimento deliberado de ordens superiores de retorno ao serviço e retomada do policiamento ostensivo.

Requer, por isso, a reforma integral da sentença, com o afastamento da desclassificação para o art. 163 do Código Penal Militar e do reconhecimento da prescrição, a fim de que os recorridos sejam condenados pelo crime de motim, ressalvada a situação dos réus que comprovaram regular afastamento médico.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório reunido nos autos demonstra, com segurança compatível com juízo condenatório, que os recorridos aderiram de forma consciente, voluntária e coordenada à recusa coletiva de cumprimento de ordem superior, preenchendo o núcleo típico do art. 149, inciso I, do Código Penal Militar; e (ii) saber se, ausente prova robusta do liame subjetivo e da convergência de vontades exigidos para o crime de motim, deve ser mantida a desclassificação da conduta para o delito de recusa de obediência, com preservação do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, possui natureza plurissubjetiva e de concurso necessário, exigindo demonstração segura da adesão consciente e voluntária dos agentes a uma atuação comum contrária à ordem hierárquica, não se satisfazendo com a mera soma de ausências individuais ao serviço.

Embora o conjunto documental comprove a existência de crise institucional, a expedição e ampla divulgação de ordens superiores, a leitura formal dessas ordens à tropa e o não comparecimento de parte do efetivo ao serviço, tais elementos revelam, com suficiência, o descumprimento objetivo da ordem, mas não demonstram, por si sós, a unidade de desígnios necessária à configuração do motim.

Documentos administrativos, como escalas, comunicações internas, listas de faltosos, planilhas de efetivo e relatórios, são aptos a evidenciar a materialidade do contexto e o inadimplemento funcional, mas não bastam, sem apoio em elementos externos consistentes, para comprovar a dimensão intersubjetiva exigida pelo tipo penal do art. 149 do Código Penal Militar.

A condenação por crime de concurso necessário não pode apoiar-se apenas em inferência sociológica extraída da recusa em massa ao serviço, sendo imprescindível prova robusta de adesão individualizada e consciente de cada agente ao agir coletivo.

A circunstância de o motim não exigir reunião física, assembleia ostensiva ou ajuste formal expresso não afasta a necessidade de prova segura da convergência subjetiva entre os agentes, bastando, para tanto, que o contexto revele cooperação funcional e anímica inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

A distinção promovida na sentença entre o período anterior e o posterior a 11/2/2017 mostrou-se racional e juridicamente adequada, pois considerou, na fase inicial da crise, o bloqueio de quartéis por familiares, a desorganização operacional e a instabilidade do comando, sem, contudo, afastar a exigibilidade da ordem em momento posterior, circunstância que justificou a desclassificação para o delito de recusa de obediência.

A manutenção da desclassificação não enfraquece a tutela da hierarquia e da disciplina militares, mas preserva a integridade dogmática do sistema penal militar, impedindo que qualquer desobediência simultânea seja automaticamente convertida em motim sem prova bastante do elemento subjetivo coletivo.

Incidem, na espécie, o princípio da responsabilidade penal pessoal, o devido processo legal e a exigência de prova certa para a condenação criminal, vedando-se a ampliação do tipo penal em prejuízo dos acusados.

Precedente citado no voto reforça a necessidade de demonstração inequívoca de organização e convergência de vontades para a configuração do crime de motim: “O crime de motim exige prova de adesão consciente e conjunta dos acusados à recusa de cumprimento de ordem de superior hierárquico, sendo imprescindível demonstração inequívoca de organização e convergência de vontades” (Apelação Criminal n.º 0019020-76.2018.08.0024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que absolveu os acusados quanto às condutas praticadas até 11/2/2017, desclassificou, quanto aos fatos posteriores, a imputação do crime de motim para o delito de recusa de obediência e reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento: A configuração do crime de motim exige prova robusta da adesão consciente, voluntária e convergente dos agentes à recusa coletiva de cumprimento de ordem superior, não bastando, para esse fim, a mera demonstração documental de ausências ao serviço e de descumprimento objetivo da ordem hierárquica.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 53, 80, 149, inciso I, e 163.

Jurisprudência relevante citada: Apelação Criminal n.º 0019020-76.2018.08.0024.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015597-11.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DE ALMEIDA DIAS e outros (19)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015597-11.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DE ALMEIDA DIAS, JOAO PAULO COLODETTI, WERMESSON BRUNO PINTO, JOABE ANDRE DIAS TONOLI, JOSE ANTONIO LIMA DE CASTRO, MYLLIANO ZANON DEGLI ESPOSTI, GILSELIO MANOEL EVANGELISTA, CESAR AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ, RITA DE CASSIA RORIZ MATTOS, GIANCARLO CAMPELO DO NASCIMENTO, LEONARDO PERPETUO GERARDE, UILAMIS CHAVES SANTANA JUNIOR, MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO OTT, HIORGENES AREAS TURINI FINOTTI MACHADO, GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA, ANDRE PEREIRA ROSA, ANDREY FAVORETO DO NASCIMENTO, WESLEI DINIZ DE MOURA, SAYMON LOPES COSTA, RENATO CAIDE AGUIAR BATISTA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MOVIMENTO PAREDISTA DE FEVEREIRO DE 2017. CRIME DE MOTIM. ART. 149, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, em ação penal militar relacionada aos fatos ocorridos durante o movimento paredista de fevereiro de 2017.

A sentença absolveu os acusados quanto às condutas praticadas até 11/2/2017 e, em relação aos fatos posteriores, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma.

Na sequência, o juízo sentenciante declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o conjunto probatório documental e os elementos colhidos no inquérito policial militar demonstram adesão consciente e voluntária dos recorridos ao movimento grevista, com descumprimento deliberado de ordens superiores de retorno ao serviço e retomada do policiamento ostensivo.

Requer, por isso, a reforma integral da sentença, com o afastamento da desclassificação para o art. 163 do Código Penal Militar e do reconhecimento da prescrição, a fim de que os recorridos sejam condenados pelo crime de motim, ressalvada a situação dos réus que comprovaram regular afastamento médico.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório reunido nos autos demonstra, com segurança compatível com juízo condenatório, que os recorridos aderiram de forma consciente, voluntária e coordenada à recusa coletiva de cumprimento de ordem superior, preenchendo o núcleo típico do art. 149, inciso I, do Código Penal Militar; e (ii) saber se, ausente prova robusta do liame subjetivo e da convergência de vontades exigidos para o crime de motim, deve ser mantida a desclassificação da conduta para o delito de recusa de obediência, com preservação do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, possui natureza plurissubjetiva e de concurso necessário, exigindo demonstração segura da adesão consciente e voluntária dos agentes a uma atuação comum contrária à ordem hierárquica, não se satisfazendo com a mera soma de ausências individuais ao serviço.

Embora o conjunto documental comprove a existência de crise institucional, a expedição e ampla divulgação de ordens superiores, a leitura formal dessas ordens à tropa e o não comparecimento de parte do efetivo ao serviço, tais elementos revelam, com suficiência, o descumprimento objetivo da ordem, mas não demonstram, por si sós, a unidade de desígnios necessária à configuração do motim.

Documentos administrativos, como escalas, comunicações internas, listas de faltosos, planilhas de efetivo e relatórios, são aptos a evidenciar a materialidade do contexto e o inadimplemento funcional, mas não bastam, sem apoio em elementos externos consistentes, para comprovar a dimensão intersubjetiva exigida pelo tipo penal do art. 149 do Código Penal Militar.

A condenação por crime de concurso necessário não pode apoiar-se apenas em inferência sociológica extraída da recusa em massa ao serviço, sendo imprescindível prova robusta de adesão individualizada e consciente de cada agente ao agir coletivo.

A circunstância de o motim não exigir reunião física, assembleia ostensiva ou ajuste formal expresso não afasta a necessidade de prova segura da convergência subjetiva entre os agentes, bastando, para tanto, que o contexto revele cooperação funcional e anímica inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

A distinção promovida na sentença entre o período anterior e o posterior a 11/2/2017 mostrou-se racional e juridicamente adequada, pois considerou, na fase inicial da crise, o bloqueio de quartéis por familiares, a desorganização operacional e a instabilidade do comando, sem, contudo, afastar a exigibilidade da ordem em momento posterior, circunstância que justificou a desclassificação para o delito de recusa de obediência.

A manutenção da desclassificação não enfraquece a tutela da hierarquia e da disciplina militares, mas preserva a integridade dogmática do sistema penal militar, impedindo que qualquer desobediência simultânea seja automaticamente convertida em motim sem prova bastante do elemento subjetivo coletivo.

Incidem, na espécie, o princípio da responsabilidade penal pessoal, o devido processo legal e a exigência de prova certa para a condenação criminal, vedando-se a ampliação do tipo penal em prejuízo dos acusados.

Precedente citado no voto reforça a necessidade de demonstração inequívoca de organização e convergência de vontades para a configuração do crime de motim: “O crime de motim exige prova de adesão consciente e conjunta dos acusados à recusa de cumprimento de ordem de superior hierárquico, sendo imprescindível demonstração inequívoca de organização e convergência de vontades” (Apelação Criminal n.º 0019020-76.2018.08.0024).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que absolveu os acusados quanto às condutas praticadas até 11/2/2017, desclassificou, quanto aos fatos posteriores, a imputação do crime de motim para o delito de recusa de obediência e reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 53, 80, 149, inciso I, e 163.

Jurisprudência relevante citada: Apelação Criminal n.º 0019020-76.2018.08.0024.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, que, no âmbito de ação penal militar relacionada aos fatos ocorridos durante o movimento paredista de fevereiro de 2017, absolveu os acusados quanto às condutas praticadas até 11/02/2017, desclassificou, em relação aos fatos posteriores, a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, e, na sequência, declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que o acervo probatório documental e os elementos colhidos no inquérito policial militar demonstram que os apelados, de forma consciente e voluntária, aderiram ao movimento grevista, deixando de cumprir ordens superiores expressamente emanadas para retorno ao serviço e retomada do policiamento ostensivo.

Afirma que houve ampla divulgação das determinações expedidas pelo Comando-Geral, leitura formal das ordens à tropa, realização de chamadas gerais, reorganização do policiamento e controle nominal do efetivo, de modo que não subsiste dúvida quanto à ciência dos denunciados acerca do dever de se apresentarem para o serviço.

Alega o órgão ministerial que a prova reunida nos autos, composta por comunicações internas, escalas, atas, relatórios, planilhas, documentos oriundos do IPM e interrogatórios, revela não simples faltas individuais ao serviço, mas adesão coletiva ao movimento, com oposição deliberada ao cumprimento das ordens superiores.

Defende que a convergência de vontades pode ser extraída do comportamento uniforme e reiterado dos militares, mesmo sem ajuste formal expresso, e que a conduta se amolda ao tipo penal do art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, na forma dos arts. 53 e 80 do mesmo diploma.

Com base nisso, requer a reforma da sentença para que seja afastada a desclassificação para o art. 163 do CPM, bem como a extinção da punibilidade pela prescrição, a fim de que os apelados sejam condenados pelo crime de motim, ressalvada, conforme consignado no parecer ministerial, a situação dos réus que comprovaram regular afastamento médico.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelos Procuradores de Justiça Marcelo Souza Queiroz, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Cleber Pontes da Silva e Márcia Jacobsen manifestaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para condenar os apelados pelo crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, todos do Código Penal Militar, mantida a absolvição apenas em relação aos acusados que comprovaram regular afastamento médico.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015597-11.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DE ALMEIDA DIAS, JOAO PAULO COLODETTI, WERMESSON BRUNO PINTO, JOABE ANDRE DIAS TONOLI, JOSE ANTONIO LIMA DE CASTRO, MYLLIANO ZANON DEGLI ESPOSTI, GILSELIO MANOEL EVANGELISTA, CESAR AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ, RITA DE CASSIA RORIZ MATTOS, GIANCARLO CAMPELO DO NASCIMENTO, LEONARDO PERPETUO GERARDE, UILAMIS CHAVES SANTANA JUNIOR, MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO OTT, HIORGENES AREAS TURINI FINOTTI MACHADO, GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA, ANDRE PEREIRA ROSA, ANDREY FAVORETO DO NASCIMENTO, WESLEI DINIZ DE MOURA, SAYMON LOPES COSTA, RENATO CAIDE AGUIAR BATISTA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça Militar que, no contexto do julgamento unificado das ações penais decorrentes dos fatos relacionados ao movimento paredista de fevereiro de 2017, absolveu acusados quanto às condutas praticadas até 11/02/2017 e, quanto aos fatos posteriores, desclassificou imputação do crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, reconhecendo, em seguida, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que o conjunto documental produzido nos autos, integrado por comunicações internas, planilhas de efetivo, atas de reunião, relatórios parciais e complementares de IPM, solução de IPM, registros administrativos de leitura de ordens e interrogatórios, comprova que os apelados, de forma livre e consciente, aderiram ao movimento grevista e deixaram de cumprir ordem superior expressa de retorno ao serviço e retomada do policiamento ostensivo.

Afirma que as ordens foram formais, legais, amplamente publicizadas e reiteradas, e que a continuidade do não comparecimento ao serviço, mesmo após chamada geral e reorganização operacional, evidencia convergência volitiva suficiente para a configuração do crime de motim.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para afastar desclassificação e absolvição consequente, condenando apelados pela prática do art. 149, inciso I, c/c arts. 53 e 80, todos do CPM.

A defesa, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado.

Sustenta que não houve prova segura de adesão dolosa e coletiva ao movimento, que a imputação acusatória se construiu de forma genérica e sem individualização satisfatória, que a mera ausência ao serviço não se transmuda automaticamente em motim e que o ponto nuclear do caso reside justamente na ausência de prova cabal da união de propósitos necessária à configuração de crime plurissubjetivo de concurso necessário.

Acrescenta que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar liame subjetivo entre recorridos, bem como que as circunstâncias concretas do episódio, marcadas por bloqueio de quartéis por familiares e acentuada desorganização operacional, afastariam leitura simplificadora do quadro fático.

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, não diz respeito à licitude ou ilicitude constitucional do movimento paredista em abstrato.

Essa premissa já se encontra superada.

Cediço é o entendimento no sentido de que militares não detêm direito de greve, e a tutela de hierarquia e disciplina constitui valor estruturante do sistema constitucional e do direito penal militar.

O ponto realmente controvertido é outro: saber se o acervo probatório reunido nos autos demonstra, com segurança compatível com juízo condenatório, que apelados aderiram de forma consciente, voluntária e coordenada à recusa coletiva de cumprimento de ordem superior, preenchendo, assim, núcleo do art. 149 do CPM, ou se prova produzida alcança, quando muito, esfera da recusa individual de obediência.

Esse recorte é decisivo.

O crime de motim não se satisfaz com a mera soma de faltas individuais, nem com simples ambiente de insatisfação coletiva, tampouco com presunção de que, porque muitos deixaram de trabalhar no mesmo contexto, todos agiram com unidade deliberada de propósitos.

Trata-se de delito plurissubjetivo, de concurso necessário, cuja própria estrutura típica reclama algo mais do que o descumprimento funcional simultâneo: exige demonstração segura de adesão consciente ao agir comum, de liame subjetivo entre os agentes e de atuação convergente contra ordem hierárquica.

A sentença foi explícita ao registrar essa distinção, consignando que “Esse tipo penal, pela sua própria redação, exige a reunião de vontades, a adesão consciente e voluntária de militares para a prática conjunta de um ato atentatório à disciplina e à ordem. Não se trata de um crime de mera desobediência ou de indisciplina isolada; trata-se de delito plurissubjetivo, de concurso necessário, em que a união deliberada é elemento essencial da configuração típica”.

Na mesma linha, o
decisum
destacou, em passagem central, que “não encontrei provas suficientes de que os acusados tenham, de forma prévia e coletiva, se reunido, combinado ou deliberado para descumprir ordens superiores. O que se verifica, em verdade, é que houve ausência ao serviço em determinados períodos, descumprindo uma ordem superior. Contudo, essa mera ausência, por mais grave que seja, não se confunde automaticamente com o crime de motim. É preciso mais: é preciso a prova do liame subjetivo, da adesão consciente ao movimento coletivo”.

Tal raciocínio, a meu sentir, está juridicamente correto e encontra aderência no quadro probatório descrito nas peças.

Com efeito, o Ministério Público tem razão quando afirma que a prova documental é robusta para demonstrar contexto de crise institucional, expedição de ordens superiores, ampla divulgação dessas ordens e persistência de não comparecimento de parte do efetivo.

Esse ponto não pode ser minimizado.

A documentação administrativa confirma que houve resposta formal do Comando-Geral, reiteração de ordens, leitura à tropa e controle nominal de quem se apresentava e de quem deixava de se apresentar.

Também evidencia que, a partir de determinado momento, a crise inicial de bloqueio dos quartéis cedeu espaço a cenário em que, ao menos em tese, se tornou exigível reapresentação funcional.

Nesse aspecto, não há dúvida de que o acervo produzido possui densidade suficiente para afastar qualquer tese de inexistência absoluta de descumprimento de ordem.

Esse reconhecimento, contudo, não conduz automaticamente à procedência do apelo.

A prova documental que demonstra ciência da ordem e ausência ao serviço não se confunde, por si, com prova de unidade de desígnios para o motim.

Documentos de escala, comunicação interna, lista de faltosos, planilha de efetivo e relatório administrativo são particularmente eficazes para demonstrar materialidade do contexto, regularidade formal das ordens e inadimplemento funcional.

Não têm, porém, a mesma aptidão para revelar, sem apoio de elementos externos consistentes, a dimensão intersubjetiva exigida pelo tipo do art. 149 do CPM.

Em outras palavras, são provas fortes do descumprimento objetivo; são provas menos incisivas quanto ao ajuste subjetivo coletivo.

A defesa insiste, precisamente, nesse ponto, e com razão metodológica.

A tese defensiva não nega relevância das ordens emanadas nem a gravidade do quadro vivido pela segurança pública. O que afirma é que a acusação não conseguiu transpor o espaço que separa a constatação administrativa da falta funcional da demonstração penalmente segura da adesão coletiva dolosa.

E esse argumento não foi neutralizado pelo recurso ministerial.

O apelo repisa, sob diferentes formulações, que a recusa em massa e a permanência do não comparecimento permitiriam inferir convergência de vontades. Ocorre que inferência dessa natureza, em matéria penal, encontra limite no princípio da prova certa. A condenação por crime de concurso necessário não pode assentar-se apenas em presunção sociológica de comportamento coletivo.

Não desconheço a jurisprudência do Superior Tribunal Militar invocada pelo Ministério Público e reproduzida, em substância, também pelo parecer ministerial, segundo a qual o motim não exige reunião física e pode consumar-se mediante recusa coletiva funcionalmente convergente à ordem legítima, inclusive em serviços militares essenciais.

Essa premissa é juridicamente válida e merece ser acolhida como ponto de partida hermenêutico.

De fato, exigir aglomeração presencial formal, assembleia ostensiva ou pacto explícito reduziria indevidamente alcance do art. 149 do CPM. A reunião de vontades pode ser extraída do contexto, desde que contexto revele, de modo seguro, cooperação subjetiva e funcional entre agentes.

O problema está em outro plano.

Mesmo admitindo-se, corretamente, que o motim não depende de reunião física, ainda assim subsiste necessidade de prova robusta de adesão consciente e convergente.

E foi precisamente nesse ponto que a sentença, com fundamento em precedentes do próprio Tribunal, reputou insuficiente o acervo disponível.

O julgado transcreveu entendimento da apelação criminal n.º 0019020-76.2018.08.0024, no sentido de que:

“O crime de motim exige prova de adesão consciente e conjunta dos acusados à recusa de cumprimento de ordem de superior hierárquico, sendo imprescindível demonstração inequívoca de organização e convergência de vontades. As interceptações telefônicas constantes nos autos, conforme ressaltado na sentença absolutória, não evidenciam a efetiva adesão dos acusados à organização do movimento paredista nem à paralisação em si. A jurisprudência especializada é firme no sentido de que a configuração do crime de motim exige mais que mera suspeita ou indício de apoio ao movimento; é necessária prova clara e objetiva da conduta típica, o que não se verificou no caso”.

Esse precedente, por proximidade temática e fática, é especialmente persuasivo. Não porque impeça, em tese, condenação por motim em acontecimentos derivados do movimento de 2017, mas porque reafirma
standard
probatório exigente para crime plurissubjetivo de elevado desvalor institucional. E esse
standard
não pode ser flexibilizado apenas porque o contexto histórico foi grave. Quanto mais grave a imputação, mais rigoroso deve ser controle sobre suficiência da prova.

Também não convence a alegação ministerial de que a sentença teria exigido prova impossível ou formalismo excessivo.

Não se exigiu pacto escrito, reunião filmada ou confissão coletiva.

O que se exigiu foi prova individualizada e segura de que cada apelado, para além do não comparecimento, aderiu conscientemente à recusa coletiva enquanto atuação comum.

Isso não é excesso. Isso é consequência natural de estrutura típica do art. 149 do CPM e do princípio da responsabilidade penal pessoal.

O raciocínio condenatório não pode deslizar de “muitos faltaram” para “todos se amotinaram” sem ponte probatória concreta.

A defesa também afirma que a denúncia e o recurso acusatório padecem de generalidade. Aqui convém precisão.

Não vislumbro nulidade formal bastante para invalidar persecução apenas por essa razão, pois os autos indicam lastro documental mínimo para individualização administrativa das ausências e para delimitação temporal da imputação.

Portanto, não acolho, em sentido estrito, a tese de inépcia ou nulidade por absoluta indeterminação. Ainda assim, a observação defensiva tem relevância no plano do mérito.

Isso porque a individualização descritiva suficiente para recebimento da denúncia não equivale à individualização probatória suficiente para condenação por motim. Pode haver narrativa acusatória viável e, ao final, insuficiência de prova do elemento subjetivo coletivo. É exatamente esse o quadro que emerge dos autos.

Outro ponto defensivo que merece exame diz respeito à distinção temporal estabelecida pela sentença entre período anterior e posterior a 11/02/2017.

A solução adotada em primeiro grau não foi arbitrária.

Partiu da percepção de que, em fase inicial da crise, o bloqueio de quartéis por familiares, a desorganização operacional e a instabilidade do comando criavam contexto excepcional, dentro do qual exigibilidade concreta do comportamento funcional se apresentava comprometida em maior medida.

A partir da chamada geral de 11/02, contudo, o Conselho de Justiça entendeu que a ordem já se mostrava exigível, motivo pelo qual afastou absolvição ampla e promoveu a desclassificação para recusa de obediência.

A defesa destaca esse fundamento para sustentar coerência interna da sentença. E, de fato, a solução possui racionalidade. Ela não banaliza descumprimento da ordem, mas tampouco presume motim onde prova do agir coletivo coordenado não se mostrou segura.

A alegação defensiva de ausência de produção testemunhal ministerial também merece consideração, embora não seja, por si, elemento decisivo.

A sentença informa que, no universo dos feitos reunidos, apenas em autos específicos foram ouvidas testemunhas de acusação, enquanto a declaração do então Comandante-Geral Cel. PM Nylton Rodrigues Ribeiro Filho foi juntada aos demais processos.

O dado processual é relevante porque ajuda a compreender a limitação do suporte probatório.

Em hipóteses de crime coletivo de viés subjetivo, a ausência de produção testemunhal mais ampla não gera nulidade, mas naturalmente reduz capacidade de reconstrução do vínculo intersubjetivo entre agentes. Isso reforça a prudência da sentença ao resistir à transposição automática da esfera administrativa para a esfera penal mais gravosa.

Não ignoro, por outro lado, que a manutenção da desclassificação acarreta preservação do reconhecimento de prescrição, com consequente extinção da punibilidade.

Isso pode transmitir, sob a perspectiva social, sensação de insuficiência de resposta estatal diante da gravidade do episódio. Mas a jurisdição penal não se orienta por simbolismo.

Não cabe ao julgador expandir tipo penal nem relaxar
standard
probatório para compensar déficit punitivo percebido no plano político-institucional. A resposta judicial deve ser juridicamente correta, não exemplarizante à custa da legalidade estrita.

Também não procede a objeção implícita de que a sentença teria contrariado a tutela da hierarquia e da disciplina. Ao contrário.

O primeiro grau reconheceu a gravidade das ordens emanadas, a impossibilidade de greve por militares e a existência de descumprimento funcional posterior ao marco temporal adotado.

Apenas concluiu, com base no conjunto probatório, que aquilo que se comprovou com segurança foi a recusa individual de obediência, e não motim. A preservação da distinção entre os tipos não enfraquece disciplina militar. Antes, preserva integridade dogmática do sistema penal militar e impede que qualquer desobediência simultânea seja convertida, por atalho argumentativo, em motim.

Nesse ponto, a própria sentença, ao enfrentar o tema, foi clara ao afirmar que greve e motim são ambos proibidos, mas só o segundo é crime militar na moldura típica em discussão, e que o julgamento não poderia converter automaticamente a crise de 2017 em imputação penal coletiva sem prova suficiente.

Essa ressalva é importante. O juízo penal não reescreve história institucional; apenas verifica se determinado tipo legal foi demonstrado além de dúvida razoável.

Por essas razões, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à desclassificação da imputação para o art. 163 do Código Penal Militar e ao subsequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.